Tribunal: TJDFT
Processo: 0710598-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710598-19.2018.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MBR ENGENHARIA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 15008249) interposta por MBR ENGENHARIA LTDA., com pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal, em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP), por intermédio da qual pretende a suspensão da obrigatoriedade de pagamento das parcelas contratuais, o óbice à inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a liberação do imóvel para venda em favor da requerida. Aduz a apelante que a r. sentença revogou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar a TERRACAP a pagar à autora, a título de indenização por danos emergentes, as despesas realizadas com a elaboração do projeto arquitetônico embasado no potencial construtivo máximo de quatro vezes a área total do imóvel, de acordo com os recibos anexados aos autos. Afirma que a manutenção da eficácia da sentença ocasionará grave insegurança jurídica, pois sequer há notícia sobre a negociação empreendida pela TERRACAP diante da autorização para a venda do imóvel deferida na liminar concedida em 2018. Sustenta que a probabilidade do direito está caracterizada porque a TERRACAP licitou imóvel com potencial construtivo superior ao reconhecido pelo Poder Público, causando-lhe indiscutível prejuízo com a impossibilidade da edificação, ensejando a rescisão contratual por inadimplemento absoluto da ré. Alega, ainda, que não haverá prejuízo financeiro para a requerida, haja vista a disponibilidade do imóvel para nova alienação, desde outubro/2018. Quanto ao perigo da demora, assevera que a obrigação de retornar o pagamento das parcelas contratuais poderá acarretar inadimplência e ensejará a inscrição de seu nome no rol dos maus pagadores, além de envolver terceiros que, eventualmente, tenham arrematado o imóvel. Diante disso, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao apelo, com a antecipação da tutela para suspender a obrigatoriedade de pagamento das parcelas até o julgamento final de mérito, obstar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de serviços de proteção ao crédito e a liberação do imóvel para venda em favor da TERRACAP. É o relato do essencial. O atual Código de Processo Civil (CPC) instituiu no artigo 1.012, § 1o, o rol das sentenças que começarão a produzir efeitos imediatamente, ressalvando a possibilidade de a parte formular pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo. Segundo se pode inferir, o apelo será admitido apenas do efeito devolutivo, nos termos do inciso V do § 1o do artigo 1.012 do CPC. No caso, verifica-se a existência dos requisitos necessários ao deferimento da medida postulada. A celeuma se circunscreve ao âmbito do pedido de rescisão do contrato celebrado entre as partes, nos quais o objeto era a compra e venda do imóvel, com pacto de alienação fiduciária, disponibilizado para negociação por meio de procedimento licitatório, no qual foi vencedora a requerente. A despeito da diferenciação entre os ajustes celebrados pela Administração, entre pactos de direito privado, regidos pelo Código Civil (CC), parcialmente derrogados por normas publicistas, e os contratos administrativos, inteiramente regidos pelo direito público, não se olvida que ambos poderão ser rescindidos e, assim, apenas com a exauriente análise do apelo será possível avaliar as consequências da falha contida no instrumento convocatório quanto ao potencial máximo do imóvel, motivo do pleito rescisório. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". RECONVENÇÃO INEXISTENTE. CONSTATAÇÃO. DECOTE. MÉRITO. LICITAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PÚBLICO. ESCRITURA PÚBLICA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI 9.514/1993. ESPECIFICIDADE DAS REGRAS RELACIONADAS À LICITAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PREVISÃO EM EDITAL DE LICITAÇÃO. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RESCISÃO A PEDIDO DO LICITANTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER O EXCESSO NO JULGAMENTO. NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1. ... 2. O Edital é elemento fundamental do procedimento licitatório e é ele quem fixa as condições e regras para realização da licitação, determina o seu objeto, discrimina as garantias e os deveres de ambas as partes, regulando todo o certame público. 2.1. Convencionou-se com base nos princípios constitucionais esculpidos no artigo 3o da Lei 8.666/93 que todos que participam do certame se vinculam ao instrumento convocatório (Edital) sendo este a "lei entre as partes". 3. O termo "rescisão" na legislação que regula as contratações públicas e os contratos de compra e venda de imóveis públicos é utilizado tanto para desfazimento dos negócios por ato unilateral da Administração, como por decisão judicial ou por acordo entre o ente público e o privado. 3.1. Tanto no processo de alienação de imóveis públicos como no decorrente do distrato devem os administradores públicos verificarem a melhor condição em favor do interesse coletivo. 4. A aplicação do regramento da Lei 9514/1997 não afasta as regras específicas para alienação de bens públicos por meio de licitação, sendo que deve prevalecer as normas do instrumento convocatório (Edital de Licitação), que prevê direito de arrependimento, com as devidas retenções postas nos atos firmados. 5. Em caso de distrato ou rescisão judicial do Contrato, serão compensados, das parcelas a serem eventualmente devolvidas pela Terracap, os valores de tributos, taxas, multas, preços públicos e demais obrigações acessórias que incidirem sobre o imóvel até a data da efetiva imissão da Terracap na posse. 6. PRELIMINAR DE JULGAMENTO "ULTRA PETITA" RECONHECIDA PARA DECOTAR O EXCESSO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1078763, 07057433120178070018, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a revogação da tutela de urgência concedida inicialmente acarretará a necessidade de a autora retomar os pagamentos, mesmo diante da sinalização do desejo de rescindir o contrato por suposto inadimplemento da TERRACAP. À vista dessas considerações e ponderando o caráter excepcional da eficácia imediata da sentença, entendo plausível a concessão do efeito suspensivo vindicado. No que diz respeito à tutela de urgência, dispõe o CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Cediço que a concessão da medida de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora ou do risco ao resultado útil do processo, sem os quais fica inviável, neste momento, acolher o pedido. O objetivo da requerente é evitar o retorno do pagamento das parcelas do contrato objeto da querela, bem como que seu nome seja inserido no cadastro de inadimplentes. De um juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores para a concessão, em parte, da medida de urgência, uma vez que há a probabilidade de a autora obter a rescisão contratual, diante da evidente falha no edital licitatório, erro que a fez participar do certame sem que o imóvel atendesse às especificações ali inseridas. Quanto ao perigo de dano, é certo que a imposição para o pagamento das prestações do contrato de financiamento causará inegável prejuízo à requerente, sobretudo pelo risco de inclusão no rol dos maus pagadores. Todavia, quanto ao pleito para a liberação imediata do imóvel para venda pela TERRACAP, entendo inviável na espécie, haja vista que se trata de bem que se sujeita à comercialização por meio de procedimento licitatório, comparecendo temeroso disponibilizar um objeto litigioso para alienação ao público. Além disso, embora a recorrente assevere o desconhecimento acerca do destino do imóvel, haja vista a liberação para venda desde outubro/2018, a TERRACAP admite expressamente nas contrarrazões (ID 15008253) que o bem permanece sob sua propriedade, circunstância que afasta tal argumento para determinar, em sede de tutela de urgência, a autorização para negociação. Por tais fundamentos, defiro o efeito suspensivo à apelação para inibir a eficácia da sentença recorrida e concedo, em parte, a tutela recursal antecipada, apenas para suspender a obrigatoriedade do pagamento das parcelas contratuais e obstar a inclusão do nome da autora nos cadastros de serviço de proteção ao crédito, até o julgamento do recurso de apelação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador